Tribunal: TJSP
Processo: 1014022-34.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que não convencem - Extravio temporário de bagagem no voo de retorno, restituída depois de seis dias - Bagagem restituída em prazo regular - Danos morais - Inocorrência.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.